Tribunal: TJDFT
Processo: 0738322-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738322-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORREA, RICARDO HENRIQUE MATOS, MONALISA FONTOURA MATOS AGRAVADO: RIOS OLIVEIRA CONSERVACAO DE EDIFICIOS EIRELI - EPP, ANA PAULA DE OLIVEIRA, ALEX AKIRA YOSHIDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RICARDO HENRIQUE MATOS, MARCUS VINICIUS RODRIGUES CORREA e MONALISA FONTOURA MATOS (exequentes) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0705754-49.2020.8.07.0020) proposto pelos ora agravantes em desfavor de ALEX AKIRA YOSHIDA, ANA PAULA DE OLIVEIRA e RIOS OLIVEIRA CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELLI – EPP (executados), determinou a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento do processo criminal no 0705726- 13.2022.8.07.0020 (ID 139538229, dos autos na origem). Em suas razões recursais (ID 41211182), os agravantes narram que deram início ao cumprimento de sentença em 08/05/2020. Informam que os agravados não cumpriram espontaneamente a obrigação, razão pela qual o Juízo de origem determinou a imissão dos agravantes na posse do imóvel. Discorrem que, ao cumprir a diligência, o Oficial de Justiça foi comunicado de que o imóvel havia sido alienado a terceiro. Acrescentam que houve oposição de embargos de terceiro, que, ao final, foram julgados improcedentes. Dizem que, após o trânsito em julgado da sentença prolatada nos embargos de terceiro, requereram a expedição de mandado de imissão na posse. Explicam que, em seguida, os executados ANA PAULA DE OLIVEIRA e JOSÉ VOLTEIR DE OLIVEIRA RIOS apresentaram petitório em que arguiram a ocorrência de fraude processual e pleitearam a suspensão do feito. Informam que, embora os exequentes e o executado ALEX AKIRA YOSHIDA tenham refutado as alegações, o Juízo a quo acolheu o pedido de suspensão processual. Esclarecem que a mesma estratégia foi adotada pelos executados em outro processo, no qual não lograram êxito. Citam o julgamento ocorrido no AI 07244778-93.2022.8.07.0000, no qual a pretensão dos executados foi rechaçada. Aduzem que a sentença de procedência, objeto do cumprimento, tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, conforme dispõe o artigo 503, do Código de Processo Civil. Sustentam a inaplicabilidade do artigo 315, § 2o, do Código de Processo Civil, ao cumprimento de sentença. Alegam a inexistência de processo criminal em trâmite, pois o procedimento mencionado na decisão agravada é um Inquérito Policial, ainda em fase de apuração. Argumentam a impossibilidade de se determinar a suspensão do cumprimento de sentença já transitada em julgado, em desconformidade com o sistema processual vigente, até o julgamento de uma ação penal que sequer existe. Defendem a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ao final, requerem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para se determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a retomada dos atos executivos. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e reconhecer o direito dos agravantes de prosseguirem com o cumprimento de sentença. Preparo regular (ID 41210456 e 41211181). Brevemente relatados, decido. De início, registre-se que os IDs citados ao longo da presente decisão são relativos ao processo originário. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelos agravantes. O cumprimento de sentença de origem foi proposto pelos agravantes em 08/05/2020, ainda a título provisório (ID 62672590), para execução de sentença prolatada nos autos do processo no 0721757-10.2018.8.07.0001, que determinou a entrega do imóvel descrito na inicial aos autores, no prazo de quinze dias, sob pena de multa no valor de R$1.000,00 para cada dia de atraso, limitada a R$50.000,00, sem prejuízo de imissão na posse no caso de descumprimento. Conforme consulta realizada no processo de conhecimento no 0721757-10.2018.8.07.0001, o trânsito em julgado da sentença foi certificado em 21/09/2021. Sobre o tema, cabe destacar o que preconiza o Código de Processo Civil: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. (...) Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Além disso, as hipóteses de cabimento da impugnação ao cumprimento de sentença estão previstas no artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções: VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. (...) (g.n.) Sem embargo da gravidade dos fatos alegados pelos ora agravados, constata-se que a eventual ocorrência de fraude processual na fase de conhecimento não constitui matéria de defesa do executado no cumprimento definitivo da sentença, já que a autoridade da coisa julgada impede a rediscussão do título executivo. Aliás, nem mesmo a eventual condenação dos agravantes em processo criminal permitirá a automática desconstituição da sentença. O Código de Processo Civil, em seu artigo 966 e seguintes, prevê as hipóteses taxativas em que a sentença transitada em julgado poderá ser rescindida, bem como o procedimento próprio que deve ser observado pelo interessado. Ademais, a sentença não poderá ser rescindida a qualquer tempo, devendo ser observado o prazo disposto no artigo 975, do mesmo diploma. Frise-se, ainda, que o artigo 969, da Lei Processual Civil, dispõe que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Logo, em princípio, não se vislumbra como adequada a determinação de suspensão do cumprimento de sentença, com fundamento em prejudicialidade externa incapaz, por si só, de desconstituir o título executivo judicial. Por oportuno, faço menção ao seguinte precedente de minha relatoria: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFENSA À COISA JULGADA. ARTIGO 966, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. JUÍZO RESCINDENTE. A coisa julgada constitui garantia fundamental tutelada pela Constituição Federal, em seu artigo 5°, inciso XXXVI, e tem por finalidade conferir às relações jurídicas segurança e estabilidade. Nos termos do artigo 502, do Código de Processo Civil, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, daí decorrendo a regra proibitiva disciplinada no artigo 505, de igual diploma, que dispõe que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Se prolatada nova decisão em afronta à coisa julgada antes produzida, admite-se o ajuizamento de ação rescisória, por força de expressa previsão legal. O cumprimento de sentença não pode se afastar do título executivo judicial que o subsidia, devendo com ele guardar exata correlação, sob pena de violação à coisa julgada. O julgador, no cumprimento de sentença, deve se ater às questões controvertidas e apreciadas na fase de conhecimento, não sendo autorizada a discussão de matérias que extrapolem os limites do título executivo judicial. (Acórdão 1432029, 07175376420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022) (g.n.) Desse modo, ao menos nesta análise superficial que o momento oportuniza, estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, até ulterior julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator